Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. TRANSAÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a exclusão do autor do concurso público para ingresso no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, sob o fundamento de que fatos desabonadores de conduta ética e social, configurados pela celebração de transação penal, o tornariam inapto para o cargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a exclusão do candidato com fundamento exclusivo de que fez acordo de transação penal viola o princípio da presunção de inocência e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (II) determinar se o poder discricionário da Administração, ao avaliar a sindicância de vida pregressa, foi exercido em conformidade com os limites constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transação penal, conforme disposto no art. 76, §§ 4o e 6o, da Lei no 9.099/95, não implica reconhecimento de culpa, tampouco gera efeitos penais ou extrapenais que desabonem a conduta do candidato para fins de sindicância de vida pregressa.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema no 22 de Repercussão Geral (RE no 560900), firmou o entendimento de que a exclusão de candidato com base em inquéritos ou ações penais em curso viola o princípio da presunção de inocência, ressalvando apenas as hipóteses de crimes de gravidade excepcional e relação direta com as atribuições do cargo, o que não se aplica à hipótese dos autos.
5. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal consolidaram o entendimento de que a eliminação de candidato em razão de transação penal viola o princípio constitucional da presunção de inocência e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, salvo se houver fatos graves e devidamente demonstrados pela Administração.
6. No caso concreto, embora conste na fundamentação da sentença que o autor foi considerado não recomendado em razão da identificação de fatos desabonadores de sua postura ética e social, e não em razão exclusivamente de inquérito policial instaurado para apurar a denúncia de maus tratos ao seu enteado, este foi o único fato indicado como desabonador na decisão administrativa.
7. A sindicância de vida pregressa deve observar critérios objetivos e razoáveis, garantindo a ampla acessibilidade aos cargos públicos, nos termos do art. 5o, XXXV e LVII, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A transação penal, por não implicar reconhecimento de culpa ou gerar efeitos penais/extrapenais, não pode ser utilizada isoladamente como fundamento para a exclusão de candidato em concurso público.
2. A sindicância de vida pregressa deve respeitar o princípio da presunção de inocência e os critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, sendo ilegítima a eliminação de candidato em razão de fato sem gravidade excepcional ou incompatibilidade com as atribuições do cargo a ser exercido, em decisão devidamente fundamentada.
3. Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV, LVII e 144; Lei no 9.099/95, art. 76, §§ 4o e 6o; e CPC/2015, arts. 1.012, 1.013 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020, DJe 17.8.2020 (Tema no 22 de Repercussão Geral); STF, AI no 829186 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 23.4.2013, DJe 27.6.2013; STJ, AgInt no REsp no 1.453.461/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 9.10.2018, DJe 15.10.2018; e TJDFT, Acórdão no 1281793, 0700911-47.2020.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 9.9.2020.